Tribunal: TJDFT
Processo: 0001252-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0001252-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista a manifestação da parte exequente em id 29270097, e considerando o alvará juntado em id 27818889, bem como o ofício encaminhado ao gerente do Banco do Brasil (id 27893623), determinando a transferência dos valores para o credor, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator